Tribunal: STF
Processo: Rcl 61356
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 501/SC. FÉRIAS EM DOBRO. ENUNCIADO Nº 450 DA SÚMULA DO TST: INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA.   



    1. Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Mogi das Cruzes/SP, em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo nº 1000024-82.2020.5.02.0372, mediante a qual teria sido contrariada a decisão proferida por esta Corte na ADPF nº 501/SC.



    2. O reclamante narra que foi condenado ao pagamento de férias em dobro, acrescidas de um terço, com fundamento no enunciado nº 450 da Súmula do TST. Noticia a negativa de seguimento aos recursos ordinário, de revista e de agravo de instrumento.



    3. Entende que deve ser aplicada ao caso em tela a tese firmada no julgamento da ADPF nº 501/SC, na qual foi declarada a inconstitucionalidade do enunciado nº 450 da Súmula do TST.



    4. No caso específico, assevera que o Juízo de 1º grau equivocou-se quando considerou o trânsito em julgado da sentença de mérito em 07/07/2022, ou seja, em data diversa da constante no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (15/08/2022). Menciona a Rcl nº 58.855/SP, de relatoria do e. Ministro Roberto Barroso, na qual também é parte reclamante, cujo julgamento lhe foi favorável.



    5. Requer seja deferida medida liminar para suspender os efeitos das decisões do Tribunal Regional da 2ª Região e da 2ª Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes/SP, pois há ofícios de precatório e requisitório de pequeno valor, ambos na iminência de pagamento.



    6. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar as decisões proferidas em desacordo com o paradigma.



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    10. Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).  



    11. Preliminarmente, constato que o julgamento desta Corte indicado como paradigma ocorreu em 08/08/2022 (com publicação do acórdão em 18/08/2022). Portanto, anterior à decisão proferida em 15/08/2022 pelo Tribunal Superior do Trabalho (e-doc. 2, p. 2), o que viabiliza a via reclamatória.



    12. No caso em tela, alega-se contrariedade ao decidido por esta Corte no julgamento da ADPF nº 501/SC, cuja ementa tem o seguinte teor:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA.



    1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes.



    2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma.



    3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º).



    4. Arguição julgada procedente.”



    (ADPF nº 501/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 08/08/2022, p. 18/08/2022; grifos acrescidos).



    13. Com efeito, constata-se, no caso sob exame, que a sentença de piso e o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região apontaram pagamento “a destempo” das férias do servidor, em ofensa aos arts. 137 e 145 da CLT, atraindo a aplicação do enunciado nº 450 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho.



    14. Destaco os seguintes trechos do acórdão proferido pela Corte Regional (e-doc. 4, p. 2-3; grifos no original):



    “2.2. Recurso Ordinário do Reclamante. Dobra das Férias + 1/3 



    Com razão o reclamante. 



    Incontroverso que a Municipalidade efetuou o pagamento das férias de forma intempestiva. 



    O pagamento fora do prazo das férias assegura ao trabalhador o direito à percepção da dobra das férias + 1/3, a teor do disposto no art. 137 da CLT c/c Súmula nº 450 do C. TST, que ora adoto.



    Note-se que a mencionada Súmula não criou obrigação não prevista em lei, pois se constitui meramente na consolidação do entendimento jurisprudencial quanto a interpretação do art. 137 da CLT. 



    Portanto, reformo a r. sentença a quo para acrescer à condenação o pagamento da dobra das férias + 1/3 (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019). Esclareço que a prescrição do direito relativo às férias conta-se a partir da data do vencimento da obrigação, ou seja, a partir do último dia do período concessivo.”



    15. Como se vê, a conclusão adotada pelos Juízos laborais acabou por contrariar os resultados produzidos na ADPF nº 501/SC, a sugerir, consequentemente, a necessidade de restabelecimento da autoridade desta Suprema Corte quanto ao ponto. 



    16. Nesse mesmo sentido, transcrevo a ementa de recente decisão monocrática, de relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia, cuja conclusão acompanho: 



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. PAGAMENTO EM DOBRO DAS FÉRIAS. SÚMULA N. 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 501. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”



    (Rcl nº 57.486/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 26/01/2023, p. 27/01/2023).



    17. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada prolatada no processo nº 1000024-82.2020.5.02.0372, quanto à determinação de pagamento em dobro das férias, e determinar que outra seja proferida com observância dos critérios estabelecidos na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 501/SC.  



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator